Tribunal: STF
Processo: ARE 719442
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Oficiais de justiça. Gratificação de transporte. Base de cálculo. Lei Complementar estadual 242/2002. Enunciado 280. 3. Violação ao princípio da isonomia. Verbete 339. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.